Tribunal: TJDFT
Processo: 0713767-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA. LAUDO PERICIAL. FRAUDE COMPROVADA FALHA DA SEGURANÇA. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fornecedor responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bancários.
2. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais estão o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, §1°, inc. II, do CDC).
3. Revela-se manifesta a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a instituição financeira não adotou providências de segurança para evitar a fraude perpetrada.
4. A eventual atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade econômica desempenhada pelo banco.
5. Os descontos indevidos comprometeram a renda do consumidor e afetaram sua subsistência, especialmente porque o autor é um idoso beneficiário do INSS com recursos limitados. Tal situação impactou sua dignidade e violou atributos de sua personalidade, configurando, portanto, dano moral.
6. No que se refere ao quantum a ser arbitrado, este deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) reflete o conceito de justa reparação.
7. Recurso conhecido e desprovido.